Tribunal: TJSP
Processo: 0107231-48.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena –– Reprimenda

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107231-48.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEOVANE
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050
Apelante: GEOVANE ANTONIO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22731
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 174/176, prolatada pela MMa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
3
Juíza Lilian Lage Humes, cujo relatório ora se adota, GEOVANE ANTONIO
DA SILVA foi condenado como incurso no art. 180, caput, do CP, às penas
de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 13 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A
pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
consistentes ambas em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
pena corporal.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Alternativamente, almeja a redução das penas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista
que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse da motocicleta
receptada.
Consta dos autos que o ora apelante teria recebido e
adquirido a motocicleta Yamaha YBR 125, placas DEQ-8864, com a
numeração do chassi e do motor adulterada, sabendo que se cuidava de
coisa que era produto de crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06 e pelos laudos
periciais de fls. 07/18.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 173 e
177) mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
4
dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, negou
os fatos, ofertando versão que restou isolada nos autos (fls. 173).
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Francisco
afirmou não se recordar com exatidão dos fatos (fls. 177). Na fase policial,
seu depoimento foi, contudo, detalhado, dando conta, inclusive, que o lacre
da placa da moto estava rompido (fls. 58).
Os
relatos
coerentes
testemunha
arrolada
pela
acusação, Policial Militar que atendeu à ocorrência, esclareceram, assim, a
dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado,
em poder da motocicleta receptada.
Conforme ponderou a i. Juíza sentenciante, às fls. 175:
No caso em exame, o policial não conhecia o réu e não tinha
motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não
surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.
Assim, a versão sustentada pelo réu de que não tinha ciência da
origem ilícita do bem receptado não merece prevalecer uma vez
que, conforme demonstrado pela prova colhida, o réu conduzia
veículo com lacre da placa rompido, documentação vencida e
adquirido de pessoa desconhecida. Assim, o réu não soube
justificar, de forma convincente, o recebimento do bem subtraído,
o que evidencia a presença do elemento subjetivo do crime, não
se podendo cogitar, pois, da simples ingenuidade do réu, que
ostenta inclusive antecedentes criminais.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
5
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o
dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Pondere-se ainda que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta do agente, bem como das circunstâncias e
indícios que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria recebido e adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
6
produto de crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
O decreto condenatório era, pois, de rigor.
As penas foram dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, não comportando qualquer reparo
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/3 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 04 meses de reclusão e em 13 dias-multa, estando
plenamente justificado esse quantum em razão de dos maus antecedentes
(fls. 160/167), “[...], o que indica que possui personalidade voltada para a
prática de crimes, fazendo deles o seu meio de vida” (fls. 175), e do valor do
bem receptado, um motociclo.
É inegável que a natureza e o maior valor do bem
(motocicleta Yamaha YBR 125) justificam uma majoração das penas-base.
Conforme ponderou o i. Promotor de Justiça, em
contrarrazões de apelo, às fls. 201/202:
[...], as consequências e as circunstâncias acima descritas,
demonstraram a reprovabilidade da conduta do apelante, bem
como, a sua audácia, bem justificando o aumento aplicado na
primeira fase da dosimetria da pena.
Adequado, assim, o aumento das penas, nessa etapa,
de 1/3. Não se cogita, pois, da adoção da fração mínima preconizada pela
Jurisprudência (1/6), como almeja a Defesa, eis que, diante das
características do caso ora analisado, essa se mostraria insuficiente.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
em razão da ausência de circunstâncias agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
7
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 04 meses de
reclusão e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Observe-se
ser
forçoso
reconhecer
fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses
nas quais é possível a conversão. Além de estarem preenchidas as
condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I: pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não reincidência em crime
doloso), foi igualmente atendida a exigência contida no inciso III, que
determina caber mencionada conversão apenas se a “culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente. Tendo sido
imposta privação de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão
(condenação superior a um, mas inferior a quatro anos), resta adequada
sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte, do CP, por
duas penas restritivas de direitos, consistentes ambas em prestação de
serviços à comunidade.
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, em caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0107231-48.2014.8.26.0050 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de GEOVANE ANTONIO DA SILVA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator